Tribunal: TJSP
Processo: 2136069-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar – Suspensão da reintegração de posse em razão dos efeitos da pandemia – Adequação – Medida que visa preservar a vida dos ocupantes e evitar danos irreparáveis – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136069-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante DJACIR
SANGUINI, é agravado DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136069-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48666
2
VOTO No : 48666
AGRV.No: 2136069-10.2020.8.26.0000
COMARCA : HORTOLÂNDIA
AGTE. : DJACIR SANGUINI
AGDOS.: DESCONHECIDOS
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE Liminar Suspensão da
reintegração de posse em razão dos efeitos da pandemia
Adequação Medida que visa preservar a vida dos ocupantes e
evitar danos irreparáveis
Decisão mantida
Recurso
improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
reintegração de posse em que o MM. Juiz “a quo”
suspendeu a liminar de reintegração de posse.
Alega, em síntese que: não há respaldo legal para
a suspensão da medida; a pandemia não é evento
impeditivo para a reintegração de posse; medidas
precisam ser tomadas porque os invasores estão
demarcando a área para a realização de loteamento
irregular; a nota técnica do Instituto Brasileiro
de Direito Urbanístico não é ato normativo,
devendo prevalecer a legislação.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Ao contrário do que sustenta a parte
agravante, a decisão de suspensão da liminar de
reintegração
encontra
respaldo
no
ordenamento
jurídico.
A tutela de reintegração de posse
nada mais é do que uma tutela de evidência/urgência prevista em procedimento especial, inexistindo obstáculo para que o
magistrado decida sobre o caso à luz das regras
gerais sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136069-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48666
3
Neste sentido, dispõe o art. 300,
§3o do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos
que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(...)
§ 3o A tutela de urgência de
natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ainda, não há obstáculo para a
revisão da tutela possessória, conforme essência
do próprio instituto processual
precariedade e
temporariedade.
Como acertadamente fundamentado pelo
MM. Juiz “a quo”, os efeitos da pandemia COVID 19
poderá
gerar
efeitos
nefastos
e
danos
irreversíveis às pessoas que não possuem um local
para habitar e se abrigar.
O parecer do Instituto Brasileiro de
Direito urbanístico adotado na decisão não é norma
jurídica, mas sim elemento de prova que levou o
magistrado a suspender a medida.
Por fim, importante destacar que
este órgão julgador concorda com a decisão,
podendo as diligências serem retomadas quando os
riscos da epidemia diminuírem.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136069-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48666
4